Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-36.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702831-36.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE SOUZA APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Considerando que a procuração outorgada pelo Banco C 6 Consignado S.A aos seus causídicos vigorou até fevereiro de 2023 (id 61601868), regularize-se o apelado sua representação processual. Prazo de 5 dias. Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital